Tribunal: STF
Processo: ADI 5668
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PEDIDO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME DO ART. 2°, III, DA LEI QUE APROVOU O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADES INTERPRETATIVAS DA NOÇÃO DE “ERRADICAÇÃO DE TODAS AS FORMAS DE DISCRIMINAÇÃO”. ART. 3º, CF. INCLUSÃO DAS DISCRIMINAÇÕES POR GÊNERO E ORIENTAÇÃO SEXUAL. SENTIDO EXPANDIDO DE IGUALDADE. DIREITO À EDUCAÇÃO. ORIENTAÇÃO PARA A CONSECUSSÃO DOS OBJETIVOS REPUBLICANOS. ATUAÇÃO POSITIVA DO ESTADO. PROMOÇÃO DA IGUALDADE DE GÊNERO. JURISPRUDÊNCIA. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 



    1. Controvérsia interpretativa entre as diretrizes programáticas da educação brasileira e o combate às discriminações por gênero e orientação sexual.



    2. O Estado Democrático de Direito é definido por um sentido expandido de igualdade. Entre os objetivos da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Constituição Federal, materializa-se também o combate às desigualdades baseadas na construção social do gênero.



    3. O direito à educação, incluído em seu bojo a instrução pública e a privada, orienta-se para a consecução dos objetivos republicanos de liberdade e igualdade.



    4. É dever constitucional do Estado agir positivamente para a concretização de políticas públicas, incluídas as de cariz social e educativo, voltadas à promoção de igualdade de gênero e de orientação sexual.



    5. Viola a Constituição da República e o direito convencional qualquer leitura da cláusula de abertura semântica da igualdade que não albergue o combate às desigualdades de gênero e de orientação sexual. 



    6. Ação direta julgada parcialmente procedente para reconhecer a obrigação, por parte das escolas públicas e particulares, de coibir as discriminações por gênero, por identidade de gênero e por orientação sexual.